Tribunal: TCU
Processo: 002.247/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração emTomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Floriano Pastore Júnior em face do Acórdão 4815/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento parcial, sem efeitos infringentes, a fim de integrar a decisão atacada com o esclarecimento exposto no voto; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.